Tribunal: TJBA
Processo: 8030332-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030332-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL AGRICOLA JM LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

AGRAVADO: COMVEIMA COMERCIO DE VEICULOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar para retirada de veículo das dependências de Agravada. Recurso interposto contra decisão que tutela de urgência para determinar que a agravante retire seu veículo das dependências da concessionária agravada, após conclusão de reparos em garantia, sob pena de multa diária
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”
Mérito. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, em demanda originária,

adquiriu da agravante, em 2023, um caminhão modelo M.BENZ/ACTROS 2653S pelo valor de R$ 920.334,70 e, que logo nos primeiros meses de uso, o veículo apresentou falhas graves e recorrentes, notadamente em uma mangueira do sistema de ar, que ocasionava superaquecimento e interrupção do funcionamento do motor, além de problemas no sistema de alimentação de combustível, bomba injetora e no próprio motor. Observa-se, portanto, que o cerne da questão ora em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo de modo a ensejar a reforma da decisão agravada que determinou a retirada do veículo do agravante das dependências da agravada.
Na espécie, após análise dos autos,
a priori, não verificou-se a probabilidade do direito alegado
, conforme preceitua o art. 300 do CPC, a fim de que seja concedido o efeito pretendido, haja vista que os argumentos expendidos pela agravante não são aptos a confrontar os fundamentos da decisão agravada.
Isto porque, observa-se, que a decisão agravada foi proferida em ação de obrigação de fazer na qual a agravada demonstrou, a probabilidade do direito pelos comunicados enviados à agravante informando sobre a conclusão dos serviços no veículo e a disponibilidade para retirada, bem como pela ordem de serviço detalhando os reparos realizados. A alegação de vícios persistentes, embora grave, demanda dilação probatória mais aprofundada, que deverá ser realizada na ação de número o nº 8000696-03.2025.8.05.0035 em trâmite na Comarca de Caculé. Ademais, a existência de ação anterior não obsta, por si só, o direito da agravada de requerer a devolução do bem que se encontra em suas dependências após a conclusão dos reparos. Por outro lado, a suspensão da decisão agravada causaria evidente prejuízo à agravada, que se veria obrigada a manter indefinidamente em suas dependências veículo de terceiro, arcando com os custos e responsabilidades da guarda do bem, após ter cumprido sua obrigação de realizar os reparos.
Desta feita,
não restou demonstrado, em
sumario cognitio
, o perigo na demora e a probabilidade do direito alegado no recurso, de forma a viabilizar a reforma da decisão agravada.
Decisão mantida
.
Agravo Improvido
.